Tribunal: STF
Processo: Rcl 88010
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ADI Nº 3.395/DF. RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Município de Monte Alegre do Piauí, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Processo nº 0000281-12.2025.5.22.0108, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.

    2. A parte reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária, Meiry Vone Pereira de Sousa, requer o pagamento de diferença salariais do período de janeiro/2015 a dezembro/2024, pelo município reclamante. Informa que o juízo de 1º Grau rejeitou a preliminar de incompetência, em decisão que foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região.

    3. Alega, em síntese, incompetência absoluta da justiça trabalhista vez que se trata de “causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público”. Sustenta que a decisão reclamada viola o paradigma vinculante constante da ADI nº 3.395/DF. Cita precedentes desta Corte que corroboram os argumentos trazidos na exordial.

    4. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como a tramitação da Reclamação Trabalhista nº 0000281-12.2025.5.22.0108. No mérito, busca a procedência do pedido, com a cassação do ato reclamado, “determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual”.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.

    10. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o poder público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

    11. Ocorre que há situações nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.

    12. Contudo, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.

    13. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.
1.	Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
2. 	Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.
3. 	Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
4. 	Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos acrescidos).

    14. No processo em análise, o Juízo reclamado, em 28/07/2025, rejeitou preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 4, p. 23 - 30):

“A parte reclamada alega a preliminar de incompetência material desta Justiça do Trabalho, sob a alegação de se tratar de relação de trabalho com ente de direito público. Entende-se sem razão. 
Explica-se. 
A despeito da jurisprudência levada a efeito pelo STF a partir de 2008, quando, unicamente em face da declaração de inconstitucionalidade formal da EC 19/1998, no que concerne à redação do art. 39, caput, perpetrou-se de forma equivocada o entendimento de que a Justiça do Trabalho não teria competência alguma para processar e julgar qualquer relação de trabalho mantida com o Poder Público, o art. 114, I, da CF clara e literalmente diz que a competência existe, ressalvando-se, por força da ADI 3395, apenas os servidores estatutários e regime jurídico administrativista. 
Diante deste norte constitucional, tem-se o entendimento de que é possível a relação de trabalho celetista mantida com o Poder Público, com lastro nos dispositivos constitucionais vigentes, que não foram declarados materialmente inconstitucionais, especialmente o art. 114, I, da CF/88. Portanto, se o ente público reclamado não provar o teor e a vigência de estatuto no âmbito de sua esfera, é evidente que o servidor só poderá ser celetista, atraindo a competência desta Justiça do Trabalho, sob pena de se extinguir por completo a validade de todo um caput e um inciso do texto constitucional (art. 114, caput e inciso I). 
No caso, considerando que é incontroversa que a contratação é nula, sem o crivo do concurso público, e em não se tratando de cargo em comissão e ou comprovação de contratação temporária por excepcional interesse público, se rejeita a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho. 
Portanto, se reconhece a competência desta justiça especializada para processar e julgar o feito.”

    15. Considerando a data em que foi proferida a sentença (28/07/2025), constata-se que a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, não alcança o presente caso, sendo, portanto, de competência da Justiça comum a análise e julgamento do processo de origem.

    16. Com efeito, o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causas envolvendo a Administração Pública e seus servidores. Cito, nesse sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.

    17. Assim, conforme reiterado nos julgamentos da ADI nº 3.395/DF e do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), o vínculo jurídico estabelecido entre a parte beneficiária e a Administração é de direito administrativo, não comportando nem mesmo discussão sobre sua regularidade na Justiça trabalhista, devendo ser encaminhada à Justiça comum.

    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator